Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). INTERRUPÇÃO DO ATENDIMENTO. ABANDONO DO PACIENTE. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condenar-lhe ao pagamento de dano moral no valor de R$ 30.000,00 decorrente de suposta falha no serviço de saúde, por omissão de atendimento médico de emergência. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta que inexistiu prática de ato ilícito, seja por suposto erro médico ou omissão de atendimento por parte dos agentes públicos. Defende que o atendimento de saúde iniciado pelo SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) e continuado pelo CBMDF (Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal), que levou a paciente até o hospital, onde ela faleceu após três dias. Assevera que não há nexo de causalidade entre a causa morte e o intervalo entre os atendimentos do SAMU-CBMDF. Requer o afastamento do dever de reparação e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73607781).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço público de saúde, com repercussão na esfera moral da autora/recorrida.
III. Razões de decidir
4. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, consoante a previsão do art. 37, §6o, CF/88, sendo suficiente demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pelo particular, confira-se: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Todavia, em casos em que se discute a omissão do Estado (falha no serviço), a responsabilidade civil passa a ser subjetiva, sendo necessária a comprovação da negligência, imperícia ou imprudência da conduta estatal.
5. No caso, a parte autora/recorrida pretendeu a reparação por dano moral, diante de suposta omissão de socorro por parte do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA (SAMU), que supostamente ensejou o falecimento de sua genitora. Por outro lado, a parte ré/recorrente defende que inexiste a falha na prestação do serviço, pois a paciente recebeu os primeiros socorros e levada ao hospital com vida, onde permaneceu três dias antes de vir a óbito.
6. Compulsado os autos, verifica-se ser incontroverso que o atendimento médico foi iniciado pelo SAMU, todavia por este interrompido para atender a outro chamado, cuja situação seria mais severa. Confere-se do boletim emitido pelo CBMDF: “ocorrência atendida primeiramente pelo SAMU 99 que abandonou a paciente no local” (ID 73607421).
7. Portanto, ainda que o réu/recorrente sustente que entre a saída do SAMU e a chegada do CBMDF o intervalo tenha sido de apenas dez minutos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde, pois inaceitável o abandono do paciente que apresentava vômitos, inconsciência, queda da própria altura, saturação baixa, etc (ID 73607421). Ademais, o boletim do SAMU revela deficiência de atendimento, pois nele consta que “não dispomos de recurso”, o que também não se pode aceitar em se tratando de serviço de “primeiros socorros” pelo Estado (ID 73607422).
8. Assim, por mais que não se possa concluir que a morte da paciente se deu diretamente pelo tempo de espera do atendimento, não se pode ignorar que qualquer minuto é precioso num atendimento emergencial, de modo que a paciente ficou desassistida por dez minutos entre a saída do SAMU e a chegada do CBMDF. Pode-se entender que o atendimento emergencial precário reduz a chance de sobrevida do paciente.
9. Portanto, a interrupção no atendimento de emergência se caracteriza como conduta negligente (omissa) do Estado, a revelar sua responsabilidade civil subjetiva pelo dano causado.
10. O valor indenizatório de R$ 30.000,00 não se mostra excessivo frente à perda do familiar, tampouco irrisório quanto à função pedagógico-punitiva a que o instituto se presta, sem necessidade de modificação por esta instância.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.